Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Culpabilidade. Confissão.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito realizado no dia dos fatos - que atestou lesões compatíveis com as relatadas por ela -, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
2 – A culpabilidade, não extrapolando a normalidade do tipo penal, não justifica a valoração negativa dessa.
3 - Se o réu não confessou, ainda que parcialmente, o crime – disse que apenas jogou jaqueta com zíper na vítima -, não se reconhece a atenuante.
4 - Apelação provida em parte.